Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-10.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000082-10.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (APELANTE), RENATO DA SILVA AMORIM (VÍTIMA), MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES - CPF: 831.509.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PÚBLIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM PUBLIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR

- NULIDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP –ARGUMENTO DE AUTORIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – REFERÊNCIAS FEITAS SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE PARA BENEFICIAR OU PREJUDICAR O ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo. (...) Habeas Corpus não conhecido".
(HC 373.351/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017)

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Não se pode considerar o veredicto dos jurados manifestamente contrário à prova dos autos, porque há seguimento probatório a confortar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000082-10.2009.8.11.0042

APELANTE: WILLIAM PUBLIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

WILLIAN PUBLIO DE SOUZA,
foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no artigo 121
,
§2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, nos seguintes termos, Id. 36902975:

"No dia 31 de agosto de 2008, por volta das 22h32m, na via pública do Bairro Bela Vista, nesta capital, o denunciado WILLIAM PUBLIO DE SOUZA contando com a colaboração criminosa do adolescente Douglas Publio de Souza e com o incentivo de MARIA JOSÉ BATISTA RODRIGUES, todos com animus necandi, ceifaram a vida da vítima Renato da Silva Amorim, causando-lhe as lesões estampadas no laudo pericial n.° 01 -01-0645-01/2008 (fls. 94 e seguintes).

Segundo se apurou, no aziago dia a vítima retornava do Bairro Canjica para sua residência, quando deparou-se com seu sobrinho Ricardo, portador de deficiência mental, sendo agredido por Willian e Douglas.

A vítima foi ao encontro dos agressores, a fim de que cessassem as agressões contra seu sobrinho. Em seguida, o denunciado WILLIAN desferiu vários chutes e socos na vítima e a imobilizou, enquanto Douglas apoderou-se de uma pedra e desferiu vários golpes na cabeça de Renato.

Durante a execução do delito de homicídio, a denunciada MARIA JOSÉ BATISTA RODRIGUES apoiava a ação do denunciado WILLIAN e do adolescente Douglas, dizendo-lhes para ceifarem a vida da vítima Renato. E, ainda, a denunciada deu aos executores do delito, um objeto perfurante, para que eles furassem os olhos do ofendido.

Após notarem que a vítima estava inconsciente, o denunciado WILLIAN e o adolescente Douglas empreenderam fuga.

A vítima foi socorrida, encaminhada ao PSM, mas veio a óbito no dia seguinte, conforme consta às fls. 13.

O laudo de necropsia de fls. 94 e seguintes, descreve que a vítima Renato da Silva Amorim veio a óbito por traumatismo crânio encefálico, causado por instrumento contundente.

O crime ocorreu em decorrência de motivo fútil, ou seja, em razão de uma discussão por conta de desentendimentos entre crianças, bem como utilizaram-se os implicados de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não pode esboçar nenhuma reação de defesa, pois foi atacada brutalmente por dois indivíduos.

Em face do exposto, incorreram os denunciados WILLIAM PUBLIO DE SOUZA e MARIA JOSÉ BATISTA RODRIGUES nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 29, ambos, do Código Penal (...)”.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 82-10.2009.811.0042 (Código 131520), que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o acusado nas sanções do artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, Id. 36905487.

Nas razões recursais a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do julgamento, alegando que a Promotoria de Justiça fez referência, como argumento de autoridade, à condutas criminosas do réu que sequer foram objetos de denúncia, bem como, também como argumento de autoridade, fez leitura da sentença proferida nos autos que tramitaram na Vara da Infância e Juventude em face do irmão e coautor dos fatos, Douglas Publio de Souza, violando, dessa maneira, os princípios do contraditório e ampla defesa, e influenciando na votação dos jurados, em desacordo com o art. 478, inciso I, do CPP.

No mérito, pugna, pela nulidade do julgamento, vez que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos ao não reconhecer a tese defensiva acerca da ocorrência do homicídio privilegiado e, via de consequência, requer a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, aduz que a decisão é contrária à prova dos autos, alegando inexistência de elementos para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, Id. 36905492.

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo desprovimento do apelo, a fim de manter intacto o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, Id. 36905495.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 40455454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM PUBLIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa aduz violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, por nulidade ocorrida no julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT, porque o órgão acusador fez uso de argumento de autoridade durante os debates em plenário, ao mencionar supostas condutas criminosas do réu sem que tenham sequer denúncia oferecida, bem como teria feito leitura da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude em face do irmão do acusado e coautor do delito em voga.

O artigo 478, I do Código de Processo Penal, possui a seguinte redação:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; (...)”

Na hipótese, a impugnação foi consignada em Ata e gravada em áudio, bem como a manifestação ministerial do caso e a decisão do Juiz Presidente pelo indeferimento do pedido, consoante as transcrições a seguir, id. 36905489.

“A defesa requereu que conste em ata, o seguinte: ”que o Ministério Público, mencionou a condenação do menor Douglas, refutando tese da legitima defesa como argumento de autoridade para condenação pelos jurados. Falou também sobre a tentativa de homicídio, falando sobre o teor da denúncia, sem dar conhecimento prévio da defesa, como argumento de autoridade, buscando interferir no julgamento e influenciando o ânimo dos jurados. Mencionou Tentativa de homicídio, narrou a denúncia, mencionou o roubo em V.G. e, todos os processos sem denuncia em autos apartados. E proferiu a leitura como argumento de autoridade da sentença proferida no processo da infância e juventude relacionada a pena aplicada, induzindo voto dos jurados, mostrando decisão judicial de Juiz togado do coautor”. A MM Juíza registrou o seguinte: Os debates foram gravados e encontra-se no CD, juntamente com o depoimento das testemunhas, e interrogatório do réu. Quanto ao fato do Ministério Público fazer menção dos antecedentes criminais do réu, não existe qualquer impedimento, pois o que é defeso, segundo o art. 479, § Ú, do CPP, é a leitura de documentos ”cujo conteúdo versar sobre matéria de fato submetida a apreciação e julgamento dos jurados. Os antecedentes do réu não dizem respeito ao fato que está sendo julgado e somente será utilizada pelo Juiz Togado no cálculo da pena e fixação do regime, caso venha ser condenado. Veja os julgados - STJ AgRg do Resp. N. 1403161. Rel. Reginaldo Soares da Fonseca. J. 20.08.2015 - DFE 28.08.2015 e TJSP - Apelação N; 9000002-06.1999.8.26.0597, Rel. Paulo Rossi. J. 27.06.2012. Também, nesse sentido, não há qualquer impedimento a leitura da decisão do juízo da vara da infância e adolescência, pois não é decisão de pronúncia e esse documento foi juntado aos autos, com antecedência e a defesa tomou conhecimento – O que é defeso é a parte; durante os debates, fazer referência a decisão de pronúncia (art.478, CPP), com argumento de autoridade. Quanto ao “argumento de autoridade”, tanto arguido pela defesa, deixo registrado que o promotor tem um só timbre de voz e em nenhum momento empregou modo excessivo e inadequado ao se referir aos antecedentes criminais e decisão da vara da infância e juventude. Os debates foram dirigidos as provas dos autos”.

Extrai-se, portanto, do trecho acima que o juízo
a quo
, concluiu que não há falar-se em nulidade no julgamento em razão da referência aos antecedentes criminais do réu e à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, pois o primeiro somente serviria para o “
Juiz Togado no cálculo da pena e fixação do regime”
e a leitura da sentença “
não é decisão de pronúncia e esse documento foi juntado aos autos, com antecedência e a defesa tomou conhecimento”,
consignando, ainda, que é defeso ao Ministério Público, fazer a leitura da decisão de pronúncia como argumento de autoridade, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, consignou que o
d. Promotor “
em nenhum momento empregou modo excessivo e inadequado ao se referir aos antecedentes criminais e decisão da vara da infância e juventude”,
negando, desse modo, o pleito defensivo.

A respeito da expressão argumento de autoridade, extraio fragmento do voto do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 30/04/2019), REsp 1757942/GO.

“A expressão "argumento de autoridade" –
argumentum ad verecundiam ou argumentum magister dixit
–
é uma figura de linguagem que busca convencer o interlocutor com o emprego de argumentos baseados na opinião de um ou mais especialistas na área em que se está buscando validar o raciocínio, a fim de lhe dar credibilidade e firmar o convencimento de que a tese apresentada é irrefutável. (...)
”.

Com efeito, malgrado constar da ata ter havido referência aos antecedentes do réu e da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude,
não é possível verificar se teria ocorrido como argumento de autoridade ou para causar desequilíbrio entre as partes
, pois a mera leitura de parte da pronúncia,
ou de outros documentos em plenário
, não acarreta, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, pois os jurados possuem amplo acesso aos autos.

A nulidade, só estará configurada quando a referência às peças elencadas no art. 498, I, do Código de Processo Penal vier como argumento de autoridade, o que não foi demonstrado nos autos.

Além do mais, a leitura de ocorrências policiais perante o Júri não é circunstância que se compare ao argumento de autoridade, visto que, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, não contêm nenhum juízo prévio capaz de influenciar a convicção dos jurados.

Por fim, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
“
o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado
. III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo. (...) Habeas Corpus não conhecido"
. (HC 373.351/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017) Grifei

Por estas razões, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Pleiteia, a Defensoria Pública, a nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, tanto ao deixar de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §1° do art. 121 do Código Penal (homicídio privilegiado), quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pois bem.

Constitui entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que somente se autoriza a cassação do veredicto popular, por contrário à prova, quando a decisão for arbitrária e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, da instrução e dos trabalhos em plenário.

Se a decisão encontrar apoio na prova, não pode ser anulada, sob pena de se afrontar a soberania do Júri, constitucionalmente assegurada.

No caso específico dos autos, não me parece que o Conselho de Sentença, ao afirmar que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima tenha decidido ao arrepio das provas produzidas no processo.

Isso porque, conforme consta dos autos, o réu, perante a autoridade policial, confessou ter segurado a vítima para que seu irmão a golpeasse na cabeça até ceifar a sua vida.

Já em Juízo, o recorrente negou a sua participação no delito, aduzindo que não quis participar da morte da vítima, pois na ocasião teria levado um soco no rosto, dando início a uma luta corporal, contudo, alega que os golpes fatais na cabeça da vítima foram perpetrados, exclusivamente, por Douglas (adolescente à época dos fatos) no momento em que estava sobre a vítima golpeando-a com socos.

Por fim, relata a defesa que o acusado teria agido sob domínio de violenta emoção, visto que, a vítima teria proferido ameaças de morte contra sua família.

Malgrado as tentativas defensivas em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que todo o acervo de provas carreado nos autos evidencia a autoria imputada ao réu, pois a versão apresentada pela acusação restou devidamente amparada pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do injusto. Veja-se:

A testemunha presencial Évellyn Cristina Gonçalves Nantes de Amorim, em Juízo, deu versão contrária a do réu, apontando o recorrente como sendo participante ativo no crime em análise,
in verbis
:

“(...) Presenciou os fatos. Estava na frente da casa da Maria desde de tarde. Ricardo, irmão da declarante, também estava lá. Eles tinham uma sobrinha ou prima bem criança. O irmão da declarante é problemático, ele é hiperativo e começou a brigar com a menina. O Douglas entrou no meio para bater no irmão da declarante, nisso a vítima estava passando de bicicleta e gritou que “ninguém mexe com minha família não”, aí eles começaram a brigar. Douglas não chegou a tocar no irmão da declarante, pois o tio (vítima) passou na hora. Aí eles começaram a brigar e tacar pedra na cabeça da vítima. A Maria Rastafari gritava: tem que morrer mesmo. Enquanto não viram que a vítima não tinha mais reação, continuaram a tacar pedra. Quando viram que a vítima estava quase morrendo, eles correram em direção ao shopping pantanal fugindo. Não pôde fazer nada, pois era uma criança, tinha 12 anos. Bateram com pedra e furaram o olho da vítima com ferro. Acha que era um pedaço de ferro que estava na rua mesmo. O Ricardo, irmão da declarante, é hiperativo, toma remédio e faz acompanhamento no CAPS. Não sabe o nome da criança que ele brigou, O Douglas, que era menor, partiu pra cima do irmão da criança. A vítima viu e começou a brigar com o Douglas. A vítima era baixinho, Douglas era um pouco mais alto e mais forte. A vítima tinha um problema de deficiência na perna, levou tirou. Começaram a brigar e foi para o outro lado da rua. Quando derrubaram a vítima no chão, eles começaram a tacar pedra. Enquanto não viram a vítima desacordada não pararam. Depois saíram correndo. (...)”

A testemunha Ingrid Xavier Amorim, perante a autoridade policial, afirmou que o réu teria imobilizado Renato para que Douglas efetuasse os golpes com a pedra na cabeça da vítima.

" (...) Que de repente "Willian" veio em direção a "Cabral" derrubou-o da bicicleta e deu-lhe uma gravata e saiu arrastando pelo chão; que "Maria Rastafári" ficou assistindo a briga, porém a declarante não se recorda se ela falava coisa; Que "Douglas" pegou uma pedra que estava na rua e começou a desferir golpes na cabeça de "Cabral”; Que, “Willian" ficou segurando “Cabral” enquanto "Douglas" batia com a pedra; (...)”

Da mesma forma, não há como acatar o pleito subsidiário acerca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que, a vítima estava imobilizada pelo apelante, ocasião em que o adolescente, irmão do acusado, surpreendeu a vítima no momento em que o recorrente estava em luta corporal com Renato, atingindo-o de forma inesperada, com vários golpes de pedra na região da cabeça, conforme descrito na denúncia e ratificada pelos depoimentos prestados, tanto na fase policial, quanto na judicial.

Nesse contexto, importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença
(HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis.

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020